Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE SONEGADOS. HERDEIRO A QUEM SE IMPUTA SONEGAÇÃO DE BENS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA. BENS ALIENADOS ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA DO DOLO DOS HERDEIROS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. À luz do que dispõem o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e os artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não se ressente de nulidade, por lapso de motivação, sentença que resolve o litígio segundo o livre convencimento motivado e mediante aplicação fundamentada do direito.
II. Eventual erro na valoração das provas ou na aplicação do direito, por configurar error in iudicando, pode levar à reforma, jamais à anulação da sentença.
III. É parte legítima para a ação de sonegados herdeiro a quem se imputa sonegação de bens no inventário.
IV. A omissão quanto a bens que já não pertenciam ao espólio no momento da abertura do inventário não caracteriza sonegação, sem prejuízo de se deliberar, em sede própria, sobre as consequências da ilicitude da alienação.
V. A pena de sonegados constitui grave sanção civil que pressupõe conduta dolosa do inventariante ou de herdeiro visando fraudar a partilha, a teor do que prescreve o artigo 1.992 do Código Civil.
VI. Qualquer hesitação persuasiva quanto ao propósito fraudador do herdeiro tem como consequência a improcedência da demanda, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação provida.